Tribunal: STF
Processo: HC 205861
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 661.930/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMA AMEAÇADA DURANTE ASSALTO À MÃO ARMADA, COMETIDO EM COAUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: DESINFLUÊNCIA NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta ou de prévia intimação das partes, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    2. ‘Não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, RHC 123.812, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 17/10/2014).
    3. A decretação da prisão preventiva do Acusado não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado: roubo de uma motocicleta, praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo, tendo sido mencionada a acentuada periculosidade do Acusado e o profundo desprezo para com a vida humana, pois teria, durante a ação criminosa, instigado o comparsa a atirar contra a Vítima, submetendo-a a iminente risco de vida, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
    4. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 7).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente é primário, menor de 21 anos, possui bons antecedentes e residência fixa, razão pela qual “a Togada Plantonista entendeu por bem relegar ao esquecimento tais méritos do paciente e decretou sua prisão preventiva, numa decisão totalmente DESFUNDAMENTADA, que a nosso ver, viola o art. 93, inciso IX, da CF, bem como ao art. 315, § 2º, do CPP, pois foge totalmente da análise do caso concreto [...]” (pág. 5 da petição inicial).
    Argumenta, para tanto, que “é inadmissível uma segregação precoce com supedâneo em suposta presença de indícios de autoria, haja vista que esse entendimento simplista afronta diretamente o princípio da presunção de inocência, porquanto a pessoa acusada, na verdade, se vê num antecipado cumprimento de uma futura e eventual sanção penal” (pág. 6 da petição inicial).
    Destaca, em seguida, que, “não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente desfecho absolutório, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas” (pág. 9 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que “seja CASSADO O DECRETO DE PRISÃO com a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com arrimo no art. 319 do Código de Processo Penal” (pág. 14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.
    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Sexta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do paciente:
    “Consta dos autos que o Agravante foi preso em flagrante, em 12/03/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, na companhia de outro indivíduo e com o emprego de arma de fogo, teria subtraído uma motocicleta Honda/CG 160 Titan. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da denúncia (fl. 19; sem grifos no original):
    ‘O denunciado dirigia a motocicleta em questão, enquanto seu comparsa, que estava na garupa, sacou uma arma de fogo e apontando-a contra a vítima. Nesse momento o ofendido parou seu veículo e perguntou aos agentes criminosos se eles queriam este bem. Neste momento, o denunciado proferiu as seguintes palavras: ‘dá um tiro nesse vagabundo’. Na sequência, o denunciado e seu comparsa subtraíram a motocicleta.’
    O decreto prisional está assim fundamentado (fls. 75-76; grifos diversos do original):
    ‘1- Compulsando os autos, verifico que o flagrante encontra-se formalmente em ordem, de modo que não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito.
    2- Por outro lado, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que, além de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, há indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, pois, apesar de ele ser primário, a acusação que pesa contra si é grave, porque, de acordo com as provas colhidas no auto de prisão em flagrante, o crime foi cometido mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo contra a vítima.
    Ademais, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, não se verificam as excludentes da ilicitude previstas nos inciso I, II e III do caput do artigo 23 do Código Penal e ainda estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Com efeito, as infrações penais dessa natureza vêm sendo cada vez mais frequentes nessa região e têm gerado clamor público, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública. Além disso, a vítima relatou que o autuado durante a ação criminosa instigou o comparsa a atirar contra ela, o que denota a sua acentuada periculosidade.
    A custódia cautelar também se demonstra necessária por conveniência da instrução criminal, porque o delito foi cometido mediante grave ameaça, de modo que a vítima terá o seu ânimo influenciado se o agente estiver solto por ocasião da colheita das provas. Não bastasse isso, a prisão provisória será imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não há comprovação de domicílio e atividade lícita no distrito da culpa.
    As medidas cautelares, por outro lado, não são suficientes para coibir a reiteração criminosa.
    Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de JOÃO VÍTOR PEREIRA TELLINI em prisão preventiva.’
    O Tribunal de origem, por sua vez, assinalou que a ‘custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal’ (fl. 26).
    Reitero que, quanto à tese relativa à suposta existência de dúvidas quanto à comprovação da autoria, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.
    […]
    De outra parte, reafirmo que a decretação da prisão preventiva do Acusado não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado: roubo de uma motocicleta, praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo, tendo sido mencionada a acentuada periculosidade do Acusado e o profundo desprezo para com a vida humana, pois teria, durante a ação criminosa, instigado o comparsa a atirar contra a Vítima, submetendo-a a iminente risco de vida, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
    […]
    Friso que: ‘A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos’ (HC 254.792/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/04/2013).
    Convém assinalar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Ademais, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).
    Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos” (págs. 5-9 do doc. eletrônico 13; grifos no original).
    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Ainda mais quando há relatos de que o paciente teria instigado o seu comparsa a atirar na vítima, subjugando-a para garantir o produto do crime (vide termo de declarações da vítima – pág. 18 do doc. eletrônico 12).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Por fim, o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator